Tribunal: STF
Processo: RE 907117
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-12-02
Data de publicação: 2016-12-02

Ementa:
EMENTA 



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito Administrativo. Servidora não concursada. Contratação em caráter precário. Reconhecimento de estabilidade. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. É pacífica a jurisprudência da Corte no sentido de que a estabilidade é atributo de cargo público, cujo provimento deve ser antecedido de prévia aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos, não se podendo admitir, em face do regime constitucional vigente, a figura da estabilidade do servidor contratado temporariamente. 



    2. Agravo regimental não provido. 



    3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, haja vista tratar-se, na origem, de mandado de segurança (art. 25 da Lei nº 12.016/09).